Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-84.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO ENTRELAGOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DESPROVIDA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza decisão surpresa o julgado que se ampara nos elementos constantes dos autos, em que o julgador, em razão da inexistência de imóvel registrado em cartório, entendeu faltar interesse de agir à parte que pretende usucapi-lo, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
2. Na ação de usucapião é necessário individualizar o imóvel usucapiendo. Por integrar o terreno que se pretende usucapir área maior não regularizada, não há como acolher a pretensão de usucapir, por falta interesse de agir.
3. A regularização do Condomínio Mansões Entre Lagos depende de procedimento administrativo próprio, no qual serão verificadas as questões urbanísticas e ambientais, não cabendo ao Poder Judiciário, por via transversa, regularizar as unidades que o integram.
4. As teses firmadas no IRDR 8 deste Tribunal de Justiça e no Tema 1.025 do STJ não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão das peculiaridades dos imóveis lá localizados.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.